Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-73.2021.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003087-73.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO HENRIQUE SILVA BRITO - CPF: 048.357.911-42 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), RODRIGO AMORIM SOUSA - CPF: 054.322.877-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANE FERREIRA SENGER - CPF: 056.274.771-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA RAQUEL TREVISOL - CPF: 708.462.861-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ALVANEI RODRIGUES DE SOUZA (ASSISTENTE), TESTEMUNHA PROTEGIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. CABIMENTO.
PROPÓSITO MERCANTIL NÃO COMPROVADO. QUANTIDADE APREENDIDA COMPATÍVEL COM O CONSUMO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELO
PROVIDO
EM
DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Na falta de prova segura acerca da finalidade mercantil envolvendo a droga que o apelante tinha em depósito, deve ser promovida a desclassificação do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) para o de Posse de Droga para Consumo Próprio (art. 28 da Lei nº. 11.343/2006), sobretudo quando a quantidade apreendida é compatível com o uso próprio (1,02g de pasta base de cocaína) e não foram localizados apetrechos comumente utilizados no preparo e refino da droga, indicativos de propósito econômico.

2.
Reconhecida a responsabilidade do apelante em
crime de menor potencial ofensivo, a competência para aplicar a sanção daí decorrente ou reconhecer eventual prescrição é transferida para o Juizado Especial Criminal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Henrique Silva Brito
foi condenado à pena de
7 anos, 4 meses e 12 dias
de
reclusão
em regime
fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa
, porque cometeu o crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Inconformado, busca ver a conduta
desclassificada
para a prevista no
art. 28 da Lei nº. 11.343/2006
, sob o fundamento de que as provas constantes nos autos não são suficientes para atestar a
finalidade mercantil
da substância apreendida em seu poder; subsidiariamente, requer a
revisão
do cálculo dosimétrico e a aplicação da atenuante de
confissão
espontânea (ID 123345551).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID
123345554
).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 126816176).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 24 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Pedro Henrique Silva Brito

foi surpreendido por agentes Polícia Civil possuindo em depósito,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente de uso proscrito.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado
nas sanções do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006),
sendo apenado a
7 anos, 4 meses e 12 dias
de
reclusão
em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa.

A sentença condenatória deve ser
reformada
.

Na fase investigatória, os policiais civis
Rodrigo Amorim Sousa
e
Juliana Raquel Trevisol
declararam que
na manhã de 4.8.2021, em cumprimento a M
andado de Busca e Apreensão expedido para apurar o possível envolvimento do apelante em um crime patrimonial, localizaram na residência dele
1,02g de pasta base de cocaína distribuído em sete porções
(
em formato de pedra)
, uma munição calibre .22, três documentos de identificação em nome de terceiros, um barbeador, três aparelhos celulares e R$ 410,00 em espécie (ID 12334014 e 123340148).

Em Juízo, os agentes públicos voltaram a detalhar a atuação policial, desde a abordagem do apelante à localização dos materiais ilícitos, encontrados embaixo de uma cama. Consignaram que já haviam monitorado o imóvel e constatado que várias pessoas entravam e saíam dali, mas não puderam captar o movimento em imagens porque muitos “olheiros do tráfico” vigiavam o local (ID 123345533).

Na sede da autoridade policial, uma pessoa, cuja identidade foi preservada na forma do Provimento nº 27/17 da CGJ/MT, relatou que adquiria entorpecentes do apelante havia aproximadamente três anos e, inclusive, deixou em poder deste seu documento pessoal como garantia de adimplemento. A testemunha, contudo, não foi encontrada para ser ouvida na fase instrutória.

Interrogado na Delegacia de Polícia Civil, o apelante
negou o exercício da traficância
, asseverando que as substâncias tóxicas se destinavam a uso próprio. Disse que consumia pasta base de cocaína havia dez anos e, em relação ao barbeador, esclareceu: “
é de raspar lata, sendo que prepara a lata de cerveja ou caximbo, e em seguida prepara a pasta base com a gilete e raspa a lata para aproveitar o resto da droga com a cinza
” (ID 123345451). Na fase processual,
voltou a negar o envolvimento com o comércio espúrio de drogas
(
ID 123345533).

Expostas essas circunstâncias, é incontroversa a apreensão de
sete pedras de pasta base
de cocaína em poder do apelante.

Em contrapartida,
n
enhum
outro material ou apetrecho comumente utilizado no preparo, refino, fracionamento e produção de droga, a ponto de indicar o propósito econômico da posse, foi localizado, assim como não foram encontrados entorpecentes de outra natureza, balança de precisão, invólucros para acondicionar drogas ou caderno de anotações. Nada.

Noutro giro, os policiais civis consignaram a visualização de grande movimento de pessoas no imóvel, num indicativo de que elas estariam lá para comprar drogas do apelante.
Tais afirmações, contudo, são
insuficientes
para imputar ao apelante responsabilidade pelo comércio ilícito de drogas, seja porque não respaldadas em outros elementos do acervo fático-probatório, seja porque
nenhum
desses supostos usuários foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse ponto, aliás, cumpre sublinhar que embora policiais
tenham fé-pública e suas palavras mereçam credibilidade, elas só servem para fundamentar a condenação quando harmônicas com
outros
meios de prova e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções dos agentes investigadores.

Para além disso, a quantidade de drogas apreendida no caso,
1,02g
, não é significante, afigurando-se
compatível
com o alegado uso/consumo pessoal.

Assim, partindo da premissa de que o relato da testemunha cuja identidade foi preservada
não foi ratificado na esfera processual
, e as declarações dos policiais encarregados das investigações não denotam, de forma insofismável, a guarda dos entorpecentes com propósito econômico,
deve ser acolhida a pretensão desclassificatória
.

Endossando o raciocínio, vale conferir ementa de aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“
A conclusão das instâncias de origem (e do próprio Ministério Público Federal) de que o réu seria traficante pelo simples local em que foi preso em flagrante - em bairro conhecido por intenso tráfico de drogas - foi firmada com base apenas em indício de que ele seria traficante de drogas, e não em elementos robustos e conclusivos de que estaria havendo a prática do crime de tráfico. Vale dizer, o que se tem dos elementos coligidos aos autos é apenas a intuição acerca de eventual traficância praticada pelo agravado. Somente aliado a outros meios de prova é que o local da abordagem do réu poderia basear o convencimento do juiz acerca da traficância. Não há, pois, como subsistir a conclusão de que houve a prática do crime de tráfico de drogas
. 4. Nada impede que um portador de 12 gramas de cocaína, a depender das peculiaridades do caso concreto, seja um traficante, travestido de usuário, ocasião em que, ‘desmascarado’ pelas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução criminal, deverá ser assim condenado. No entanto, na espécie ora em análise, a apreensão de apenas essa quantidade de drogas e a ausência de diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância evidenciam ser totalmente descabida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, o que conduz à desclassificação da conduta imputada ao recorrido para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006) (...)” (AgRg no AREsp 1636869/AM, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 28.5.2020). Destaquei.

Esta Corte tem entendimento consolidado de que, “
não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
”
(RAC 1000318-97.2020, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJe 7.5.2021).

A Colenda Terceira Câmara Criminal trilha o mesmo caminho:

“É i
mperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu (6,3g de entorpecente), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre ele ou informação de tráfico na localidade em que foi preso, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho com o acusado, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Recurso provido” (RAC 0000444-91.2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 27.9.2021).

Enfim, por não haver provas robustas a proporcionarem a certeza de que as substâncias entorpecentes localizadas em poder do apelante se destinavam a mercancia, é imperioso
desclassificar
a ação descrita na denúncia para o crime de
Porte de Droga Visando a Consumo Próprio
(art. 28 da Lei nº. 11.343/2006).

Por efeito, em se tratando de crime de menor potencial ofensivo, a competência para aplicar a sanção daí decorrente ou reconhecer eventual prescrição é transferida ao Juizado Especial Criminal da localidade.

Isto posto e em
dissonância
do parecer, dou
provimento
ao recurso para
desclassificar
a conduta
para aquela prevista no
art. 28 da Lei nº. 11.343/2006
, determinando, por conseguinte, que os autos sejam encaminhados ao
Juizado Especial Criminal da Comarca de Campo Verde-MT
.

Comunique-se, com
urgência
, o Juízo de origem, a quem caberá
expedir Alvará de Soltura
em prol do apelante e colocá-lo em liberdade,
salvo se estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022